Tribunal: TJMT
Processo: 0034913-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034913-77.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME - CNPJ: 05.192.975/0001-82 (EMBARGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e deu parcial provimento à apelação para determinar a observância da Lei no 14.905/2024 na atualização monetária e juros, mantendo a sentença nos demais pontos.

2. A embargante alegou omissão quanto à complexidade da causa, ao suposto descumprimento do art. 364, §2o, do CPC/2015, à ausência de benefício econômico em ações subjacentes e à inclusão indevida de honorários relativos à ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a modificação ou integração do julgado, nos seguintes aspectos: (i) alegado cerceamento de defesa pela ausência de prazo para alegações finais; (ii) inexistência de proveito econômico em demandas utilizadas para cálculo de honorários; (iii) alegada atuação autônoma em ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Turma julgadora enfrentou a alegação de nulidade processual, destacando que a parte foi devidamente intimada após a perícia e optou pelo julgamento antecipado da lide, afastando o cerceamento de defesa.

5. O acórdão apreciou expressamente a ausência de vantagem econômica, reconhecendo que a sentença considerou a limitação da efetividade prática e aplicou redutor de 50% com base na razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto à atuação em processo envolvendo empresa autônoma, destacou-se a existência de atuação útil com repercussão patrimonial e autonomia em relação aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.

7. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão do julgamento e buscam rediscutir matéria decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8. Inexistem elementos que autorizem a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias decididas, salvo quando demonstrada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. A ausência de prejuízo e a manifestação expressa da parte pela imediata apreciação da causa afastam a nulidade por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 282, §1o e 364, §2o; Lei no 8.906/1994, arts. 22, §2o e 23.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Monsanto do Brasil Ltda. em face do acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para determinar que a atualização monetária e os juros legais observem as disposições da Lei n° 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A embargante sustenta a existência de omissões relevantes. Em síntese, aponta que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a tese de nulidade processual, especialmente sob a ótica da complexidade da demanda, que tramita há cerca de dez anos, envolve milhares de páginas, extensa produção probatória e valores expressivos, circunstâncias que tornariam imprescindível a observância do disposto no artigo 364, §2o, do Código de Processo Civil, com abertura de prazo para alegações finais.

Sustenta, ainda, omissão quanto à tese defensiva relativa à inexistência de benefício econômico obtido pela embargante nas ações que fundamentaram o arbitramento dos honorários, destacando que o próprio perito judicial condicionou a remuneração de êxito ao efetivo recebimento de valores, o que jamais teria ocorrido, circunstância que inviabilizaria a correlação entre o valor atualizado das causas e o montante arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, a embargante aponta omissão específica quanto à manutenção de honorários relacionados ao processo envolvendo a empresa B&S Genética, no qual teria ocorrido renúncia voluntária dos patronos, sem solicitação da parte ré, inexistindo igualmente qualquer benefício econômico, além de já terem sido fixados honorários sucumbenciais naquele feito, em valor muito inferior ao montante estimado na perícia para eventual honorário de êxito.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para reconhecimento da nulidade processual, com anulação do acórdão e abertura de prazo para alegações finais, ou, subsidiariamente, para suprimento das omissões apontadas. Formula, ainda, pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 343949867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que concerne à alegada omissão relativa à nulidade processual por cerceamento de defesa, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. A Turma julgadora analisou de forma direta a aplicação do artigo 364, §2o, do CPC, consignando que a parte embargante foi devidamente intimada para manifestação após a produção da prova pericial e, nessa oportunidade, apresentou manifestação ampla, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide, declarando não haver outras provas a produzir.

Além disso, o acórdão registrou, de forma fundamentada, a inexistência de prejuízo concreto, aplicando o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do artigo 282, §1o, do CPC, com apoio em precedente desta própria Câmara.

Quanto à alegação de omissão relativa à inexistência de benefício econômico nas demandas que ensejaram o arbitramento dos honorários, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao consignar que, embora a efetividade econômica das demandas tenha sido limitada, tal circunstância foi considerada tanto pela perícia judicial quanto pelo juízo de origem, que aplicou redutor de 50% sobre o valor base apurado, justamente em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

O voto condutor destacou, de forma clara, que o arbitramento não se deu de maneira automática sobre o valor atualizado das causas, mas a partir de exame técnico minucioso da atuação efetiva dos causídicos, ponderando tempo de serviço, extensão do trabalho e utilidade prática das atividades desempenhadas.

No tocante à inclusão da ação proposta por B&S Genética, o acórdão igualmente abordou de forma expressa a matéria, reconhecendo que, embora tal demanda não estivesse prevista originalmente no contrato, houve efetiva atuação dos advogados na defesa da embargante, com resultado integralmente favorável, consistente na improcedência dos pedidos formulados contra a empresa. Ressaltou-se que, para o réu em ação indenizatória, a improcedência representa resultado útil com repercussão patrimonial, justificando a remuneração, além de se tratar de verba autônoma em relação aos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026